Tribunal: STF
Processo: ARE 1508309
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que negou pedido de revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (eDOC 50).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 65).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 201, caput, e 202, caput, da Constituição da República, bem como violação ao art. 9 da EC 20/98.



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 72, p. 3):



    “(...) a sentença do primeiro grau e o acórdão regional, por sua vez, indeferiu a pretensão autoral em relação ao tópico impugnado, ratificando a conduta do INSS. 



    Ocorre que este entendimento não merece prosperar, visto que a regra de transição foi criada justamente para preservar os segurados filiados ao RGPS antes da EC20/98 das novas regras (menos benéficas) trazidas pela reforma previdenciária...



     Frise-se que o art. 9º da EC 20/98 exigiu apenas a filiação do segurado à Previdência Social anterior a sua vigência, sem estipular qualquer termo final a sua vigência, o que demonstra que a Constituinte Reformador desejou promover a ULTRATIVIDADE da regra transitória, alcançando todos os segurados que vierem a cumprir os requisitos enumerados taxativamente.”



    O Presidente das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de norma infraconstitucional (eDOC 79).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 639.856 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, (Tema 616), reconheceu a repercussão geral da questão referente à incidência do fator previdenciário (Lei 9.876/99) ou das regras de transição trazidas pela EC 20/98 nos benefícios previdenciários concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 16/12/1998. O acórdão restou assim ementado:



    “Constitucional. 2. Previdenciário. Aposentadoria proporcional por tempo de contribuição. Fórmula de cálculo do salário de benefício. 3. Benefícios concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 12.12.1998. 4. Controvérsia. Incidência do fator previdenciário (Lei 9.876/99) ou das regras de transição trazidas pela EC 20/98. 5. Cômputo de tempo posterior à Lei 9.876, de 26.11.99. 6. Relevância da questão constitucional. Repercussão geral reconhecida.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente